Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS. REVERTIDOS EM FAVOR DA UNIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTENTE. AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE. DISPENSA LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece conhecimento o recurso adesivo interposto na mesma peça de contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas na apelação interposta pela parte adversa. Recurso adesivo não conhecido.
3. As dívidas contraídas durante a constância do vínculo conjugal serão partilhadas entre as partes, porquanto se presume que também foram contraídas em proveito da família. Artigo 1.664 do Código Civil.
4. Inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção de uso exclusivo dos valores obtidos por um dos cônjuges, deve ser partilhado o saldo devedor das dívidas porventura existentes e adquiridas na constância da união e antes da separação de fato do casal.
5. Nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, dispensa-se a autorização do cônjuge para obtenção de empréstimo, uma vez que há presunção de que os valores são revertidos em favor do núcleo familiar.
6. Recurso adesivo não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida.